Tribunal: TJDFT
Processo: 0713900-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GENITOR. DEVER DE ALIMENTAR. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO JUDICIALMENTE. INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 1.695 do Código Civil que os alimentos devem ser prestados "quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".
2. No caso em exame, a ausência de prova inequívoca quanto à impossibilidade financeira do agravante em arcar com a verba alimentar impõe a manutenção da decisão monocrática até que, em um juízo de cognição exauriente e observado o binômio necessidade-possibilidade, se possa apurar as reais condições financeiras do alimentante e as necessidades dos alimentados, e o cabimento da redução do verba fixada para os alimentos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.